Tribunal: STF
Processo: CC 8396
Classe: CC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Tribunal Superior do Trabalho. (eDOC 21)



    A demanda foi ajuizada na Justiça do Trabalho, por Hamilton Silva Ribeiro, contratado como funcionário temporário, para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, na qual postula o pagamento “das verbas rescisórias correspondentes ao período trabalhado; FGTS e multa de 40%.” (eDOC 15, p. 2). 



    Em grau de Recurso Ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região reconheceu a incompetência da Justiça especializada e determinou que o feito fosse remetido à Justiça Comum, sob o entendimento de que (eDOC 8, p. 4-5):



    “Entendo que a Justiça do Trabalho é competente em razão da matéria para examinar e julgar litígio que envolva servidor temporário, quando as parcelas pleiteadas são oriundas da irregularidade de contratação pela Administração Pública, ante a inexistência de concurso público, conforme preconiza a Orientação Jurisprudencial no 205 da SDI-1, do C. TST, não sendo óbice para tal a decisão proferida pelo Ministro Nelson Jobim, na ADIn 3.395. em 27/01/2003.



    No entanto, por disciplina judiciária, tendo em vista as recentes decisões do Excelso STF, principalmente, as decisões do Plenário nos autos das reclamações Nº 5.381-4 do Estado do Amazonas em que aquela Corte, por maioria de votos, julgou procedente a reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento das lides oriundas de contratação temporária irregular e da reclamação Nº 5.362 do Município de Santarém em que restou decidido que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar esse tipo de demanda, decido pela incompetência da Justiça do Trabalho.“



    Contudo, assim se pronunciou o Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém (eDOC 20, p. 1-2):



    “Pois bem, compulsando os autos, verifico que a demanda em foco fora inicialmente ajuizada perante a Justiça do Trabalho, a qual, todavia, disse não possuir competência para processar e julgar o pedido, determinando a sua redistribuição à Justiça comum.



    A decisão proferida por aquele Juízo se encontra acostada às fls. 113-118 (Num. 14476998 - Págs. 53 a 58) e se fundamenta na suposta natureza administrativa do vínculo mantido entre as partes.



    Entendo que a fundamentação foi equivocada.



    A competência da Justiça do Trabalho se encontra delineada em sede constitucional no art. 114, da CF/88, que segue reproduzido:



    (...)



    Assimilo que o caso dos autos se enquadra de forma específica na hipótese normativa do inciso I do dispositivo em foco, que apesar de possuir uma redação genérica, atrai para a Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar as causas envolvendo apenas o pagamento de verbas de natureza celetista. 



    É que, em decisão cautelar proferida pelo STF no bojo da ADI 3395, excluiu-se da competência daquela justiça especializada o processamento dos feitos envolvendo o poder público e seus servidores estatutários ou ligados a ele por relação jurídica de natureza estritamente administrativa. 



    No caso dos autos, resta patente que a relação jurídica que envolve as partes não é de natureza estatutária ou jurídico-administrativa, mas de natureza celetista, conforme os termos do art. 8º, da Lei n. 11.350/06, que segue reproduzido: 



    Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4o do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.



    Ora, de acordo com a redação do dispositivo em foco, salvo a existência de lei local dispondo de modo diverso, os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS submetem-se ao regime da CLT. 



    No âmbito municipal, não houve a edição de qualquer ato legislativo dispondo de modo diverso daquele comando legal. Logo, a relação jurídica que vincula as partes é eminentemente celetista e não pode ser apreciada no âmbito da justiça comum, mas da justiça trabalhista.” 



 



    Suscitado o presente conflito negativo de competência os autos foram enviados a esta Suprema Corte (eDOC 21). 



    Deixo de submeter o processo à Procuradoria-Geral da República, por considerar aplicável ao caso a hipótese do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente conflito negativo de competência. 



    Nos termos do artigo 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. 



    Além disso, ressalto que, apesar de o texto constitucional não designar expressamente, a jurisprudência dessa Corte já se assentou no sentido de que é competência do STF julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores, nesse sentido: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA DIRIMIR O CONFLITO [...] - Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instancia que não esteja a ele vinculado. Precedentes. CC 7.023, Rel. Min. ILMAR GALVAO - CC 7.025, Rel. Min. CELSO DE MELLO”. (CC 7.027, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 1º.09.1995). 



    “COMPETÊNCIA – CONFLITO. Envolvendo o conflito de competência o Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal de Justiça, incumbe ao Supremo apreciá-lo. CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM VERSUS JUSTIÇA DO TRABALHO. A definição da competência decorre da ação ajuizada. Tendo como causa de pedir relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e pleito de reconhecimento do direito a verbas nela previstas, cabe à Justiça do Trabalho julgá-la” (CC 7950, Rel Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.08.2017). 



    No mesmo sentido: CC 7.899/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.02.2016; CC 8.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.004, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.000, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.11.2017 e CC 8202, de minha relatoria, DJe 11.02.2022. 



    Com efeito, a questão posta nos presentes autos refere-se a definição da competência para processar e julgar a causa – se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum – pedidos decorrentes de vínculo firmado entre servidor e o Poder Público, após o advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista.



    Na espécie, o funcionário temporário foi contratado pelo Município de Belém, em 01.05.2005, sob o regime celetista e pleiteia na Justiça do Trabalho o “pagamento das verbas rescisórias correspondentes ao período trabalhado; FGTS e multa de 40%" (eDOC 15, p. 1). 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. 



    Contudo, no caso, em que se trata de contratação de empregado público pelo regime celetista, esta Suprema Corte tem afastado tal orientação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/1998. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2135-MC E ADI 3395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 44253 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor” (Rcl 41986 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 08.3.2021). 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) – razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (julgamento em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 41983 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.9.2020). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43076 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, NOS MOLDES DA LEI 100/1998 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 3. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 41984-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020.) 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs 2135, 492 e 3395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI MUNICIPAL 100/1998. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OMISSÃO NÃO EXISTENTE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O acórdão recorrido enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte ora embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 41.985-AgR, de minha relatoria, DJe 10.08.2021) . 



    Quando do julgamento do agravo regimental na Rcl 41.985, acima citada, DJe 09.03.2021, proferi voto em que ressaltei o seguinte:



    “Examinando o referido provimento, conforme posto na decisão ora agravada, verifico que o juízo reclamado pronunciou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa subjacente à luz das previsões contidas na Lei Municipal nº 100/1998. Dispõe o art. 10 do diploma legal:



    (...)



    O regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T - Consolidação das Leis do Trabalho.



    Desse modo, a matéria discutida não está dentro do espectro decisório da ADI 3.395, que incide em relações de natureza jurídico-estatutária. Extrai-se da ementa do paradigma: 



    (...)



    Ainda, com relação à ADI 2.135-MC, ficou assentado na decisão agravada que o Plenário da Corte, quando da análise da medida cautelar, suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 19/1998, e manteve a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, com efeitos ex nunc, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação eventualmente editada durante a vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação. 



    Dessa forma, a lei municipal cujo conteúdo é controvertido, editada em 30.12.1998, é alcançada pelo resultado da ADI 2.135-MC (Relator: NÉRI DA SILVEIRA, Relator(a) p/ Acórdão: ELLEN GRACIE - ART. 38, IV, b, do RISTF -, Tribunal Pleno, DJe 6-3-2008). 



    A conclusão encontra reforço em precedentes do Tribunal. Observe-se:



    (...)



    Inexiste, pelos elementos consignados, contrariedade a qualquer decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se a reclamação de mera insurgência contra o resultado obtido perante as instâncias ordinárias de julgamento”. 



    Assim, diante da não comprovação de vínculo estatutário, na hipótese, e como o autor da reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem da Consolidação das Leis do Trabalho, fica caracterizada a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda.



    Nesse sentido, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no CC 8325, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 23.08.2023:



    “Por pertinente, ressalto que a jurisprudência do STF em sede reclamatória formou-se no sentido de afirmar a ausência de aderência estrita com a ADI nº 3395 quando o vínculo entre o trabalhador e o poder público estiver regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, ressalvando o entendimento relativamente aos trabalhadores temporários, ante a natureza eminentemente jurídico-administrativa do debate constitucional atinente à regularidade da temporalidade do vínculo. Vide: 



    (...)



    É verdade que persistiu a insegurança jurídica na definição de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho, o que orientou o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.288.440 RG (vinculado ao Tema nº 1143), pondo fim a essa controvérsia com julgamento de mérito, em 30/06/23, no qual se firmou a seguinte tese com modulação de efeitos : 



    “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (Tema 1.143 RG - Ata publicada em 12/7/23). 



    In casu, da leitura da peça exordial, não se pleiteia parcela de natureza administrativa, estando causa de pedir e os pedidos fundamentados na legislação trabalhista, razão pela qual deve ser a justiça especializada a competente para apreciação da presente demanda. Nesse mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Min. Edson Fachin em caso análogo, CC nº 8.230, publicada no DJe de 30/11/22 



    Ante o exposto, considerando a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, conheço do presente conflito de competência e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa” (grifos nossos). 



    Ante o exposto, julgo procedente o presente conflito negativo de competência, de modo a declarar competente a Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da reclamação trabalhista proposta em face do Município de Belém.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente